Tribunal: TJDFT
Processo: 0704816-76.2023.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o apelado, ao apresentar contrarrazões1, coligira aos autos cópia do contrato de abertura de crédito de no 2803987-3, acrescido do extrato atualizado da dívida com os valores pagos discriminados, cuja apresentação perfizera o objeto primário da pretensão originariamente formulada, diga a apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, se remanesce o interesse no julgamento do recurso que aviara, privilegiando-se e resguardando-se, assim, a efetividade e utilidade da prestação demandada. Transcorrido o lapso delineado, retornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Contrarrazões de ID 55649696 (fls. 127/139).